Tribunal: TJDFT
Processo: 0734808-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734808-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: RENATA SOUSA CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença no 0700259-49.2018.8.07.0002, movido em seu desfavor por RENATA SOUSA CABRAL, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo incólume a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da executada (via SISBAJUD), até o limite de R$ 30.168,73. Nas razões (ID 30336928), sustenta que o juízo perante o qual tramita a recuperação judicial possui competência exclusiva para dispor sobre medidas constritivas e expropriatórias, sob pena de restar comprometido o plano de soerguimento empresarial. Subsidiariamente, assevera a ocorrência de excesso de penhora. Relata ter apontado, como ativos penhoráveis, parte do crédito que possui perante o Distrito Federal, discutido nos autos no 23365/96 e no 51736/99 (em trâmite perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal), cuja expressão econômica é bastante superior ao valor perseguido pela agravada. Tece considerações acerca dos princípios da utilidade e da efetividade. Colaciona julgados em reforço às suas teses. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, requer a liberação dos valores. Preparo comprovado (ID 30336935). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo incólume a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da executada (via SISBAJUD). Assim, revela-se cabível a presente insurgência, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem embargo, o recurso deve ser conhecido apenas em parte. A incompetência absoluta do juízo é questão não contemplada pela decisão agravada (ID 103391504). Na verdade, a matéria somente foi suscitada pela recorrente nos embargos de declaração (ID 105027750) opostos em face da decisão que rejeitou os primeiros aclaratórios apresentados pela ora agravante. Conforme consabido, o objeto do agravo de instrumento está adstrito às matérias apreciadas pelo juízo singular, em razão do efeito devolutivo restrito. Por conseguinte, não há como conhecer de alegações que não foram contempladas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: [...] 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. [...] (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo ao exame do pedido liminar, quanto às demais alegações. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Extrai-se dos autos que, de fato, já havia sido deferida a penhora de direitos creditórios de titularidade da executada nos autos do processo no 23.365/96, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública (ID 28127704 – autos de origem). Assim, o deferimento de nova penhora deveria observar a presença dos requisitos previstos no artigo 851 do Código de Processo Civil: Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Convém registrar que, embora já tenha me pronunciado acerca da possibilidade de afastamento do rigor formal do mencionado dispositivo em circunstâncias excepcionais, este exame requer especial desvelo. Nesse descortino, em exame perfunctório – próprio dos juízos de cognição sumária – DEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intime-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intime-se Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator